Tribunal: TJDFT
Processo: 0739217-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739217-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE PEREIRA XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar as contrarrazões ao apelo. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 20:15:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator